Tribunal: STF
Processo: ARE 1564991
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa é a seguinte (Doc. 143, fl. 5):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE MARCOS INTERRUPTIVOS – PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – CRIMINALIDADE HABITUAL – VEDADA A CONCESSÃO – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM RAZÃO DE DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE – VIABILIDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – REEDUCANDO EM REGIME APAQUEANO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REGRAS MÍNIMAS DE MANDELA – DIREITO À SAÚDE DOS REEDUCANDOS – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. - A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se verifica pelo transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos ao longo do processo, regulados pela pena em concreto. - Ainda que comprovados os requisitos estabelecidos no artigo 71 do CP para reconhecimento da continuidade delitiva, verificada a criminalidade habitual não há que se falar em continuidade delitiva. - Não há previsão legal para concessão da prisão domiciliar para os reeducandos que cumprem pena no regime prisional fechado ou semiaberto. - De todo modo, a jurisprudência pátria aceita a relativização da norma em casos excepcionais, conforme disposto na Súmula Vinculante n.º 56, do Supremo Tribunal Federal, ou quando estritamente necessária para tratamento de doença grave, o que não se verificou in casu.



    Consta dos autos, em síntese, que FRANCISCA DE FATIMA MUNIZ BORGES interpôs Agravo em Execução pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, o reconhecimento da continuidade delitiva e a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (Doc. 2).



    O TJMG deu parcial provimento ao recurso ”AO RECURSO para declarar a extinção da punibilidade da reeducanda pela prescrição da pretensão punitiva dos crimes de estelionato dos autos de n. º: 0007177-35.2010.8.19.0042; 0009936- 11.2006.8.19.0042; 0011890-58.2207.8.19.0042; 0007534- 15.2010.8.19.0042; 0007557-58.2207.8.19.0042; 0056707- 08.2010.8.19.0042; 0028891-17.2011.8.19.0042; 0056692- 39.2010.8.19.0042; 0008994-37.2010.8.19.0042” (Doc. 84, fl. 18).



    Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 99).



    Irresignada a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão violou os arts. 1º, III, 5º, XLI, XLVI, XLVII, a, b, e da Constituição Federal (Doc. 126).



    Nas razões recursais, a parte recorrente afirma que “mediante pluralidade de condutas, a Recorrente realizou uma série de crimes da mesma espécie e que guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (art. 71 do CP)” (Doc. 126, fl. 15).



    Pede a concessão da prisão domiciliar, sustentando que “resta absolutamente comprovada a fragilidade da saúde da apenada, a qual se agravou ainda mais após a sua inserção no sistema penitenciário, fazendo-se necessário até atendimento de emergência conforme relatado em ofício nº 240/2021/ADMIN – APAC SÃO JOÃO DEL REI/MG – UNIDADE FEMININA’”(Doc. 126, fl. 21).



    Destaca que “[c]om relação ao processo n. 0056707-08.2010.8.19.0042, o crime ocorreu em 11 de agosto de 1999. A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2012. A condenação foi de 03 (três) anos no crime de estelionato e 04 (quatro) anos e 01 (um) mês no crime de falso. Perceba que o lapso temporal entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia foi maior de 12 (doze) anos, ou seja, o crime de estelionato está prescrito e há a necessidade do reconhecimento da prescrição com a consequente extinção da punibilidade” (Doc. 126, fl. 23).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com relação ao processo n. 0056707- 08.2010.8.19.0042, reconhecer a continuidade delitiva (seja pela teoria objetiva ou pela teoria mista, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e existir um liame subjetivo) e conceder a prisão domiciliar em caráter humanitário (Recorrente com 68 anos e diversas debilidades)” (Doc. 126, fl. 25).



    O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Extraordinário por incidir ao caso a Súmula 282 desta CORTE (Doc. 141).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a parte recorrente não refuta a existência do óbice apontado, apenas reiterando os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 151).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 106), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 121). Houve a interposição de Agravo (Doc. 175), o qual foi desprovido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 181). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 209), tendo esse acórdão transitado em julgado (Doc. 2229).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 126, fls. 12-13): 



    DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    As questões constitucionais suscitadas no presente Recurso Extraordinário possuem Repercussão Geral, conforme disposição do artigo 102, § 3º da Constituição Federal. 



    É flagrante a repercussão geral da questão constitucional versada no presente recurso extraordinário. A relevância da questão, do ponto de vista jurídico, demonstra a presença de interesse público a se sobrepor aos interesses subjetivos envolvidos. Conforme já mencionado, foram 179 (cento e setenta e nove) processos criminais e, caso tivesse ocorrido condenação em todos os processos, contabilizando pela pena fixada na sentença de 1ª Instância, a Recorrente teria uma pena total de 537 (quinhentos e trinta e sete) anos de prisão. Isso é equivalente a Recorrente nascer e morrer 10 (dez) vezes, caso se considere uma média de 53 (cinquenta e três) anos de vida. Isso, de maneira inequívoca, se traduz em uma violação direta ao texto constitucional, afinal, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; de caráter perpétuo; e cruéis. Não se pode violar tal dispositivo tão imprescindível para a cidadania, dignidade e democracia, uma vez que tal limitação se traduz em total incompatibilidade com a Constituição Federal. 



    Em um Estado Democrático de Direito permitir essa anomalia acarreta em descompasso com uma Constituição que se fundamenta na cidadania e na dignidade da pessoa humana. 



    É perceptível, no caso em concreto, que as condenações existentes no atestado de pena da Recorrente se traduzem em delitos de estelionato e falso. O preceito secundário do primeiro e do segundo dispõe pena máxima de 5 (cinco) anos. Verificase, pelo atestado de pena, que, atualmente, 9 (nove) processos totalizam 32 (trinta e dois) anos e 8 (oito) meses. A legislação infraconstitucional é clara no sentido de que “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”. 



    Sob o ponto de vista social, a atual repercussão do tema causa perplexidade no seio da sociedade brasileira, que, com uma pena tão estupenda, precisaria viver 10 (dez) vidas para cumprir tal medida.



    Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, foram esses os argumentos utilizados pelo TJMG para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva de alguns crimes de estelionato e negar a concessão de prisão domiciliar para a recorrente (Doc. 413, fls. 3-18):



    Da prescrição da pretensão punitiva após o trânsito em julgado da condenação Conforme adiantado alhures, a Defesa pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade da apenada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento que houve transcurso do prazo prescricional entre a data da prática do fato típico e a data do recebimento da denúncia.



     Razão lhe assiste em parte. 



    Prefacialmente, destaca-se que o instituto da prescrição pode ser entendido como a perda do poder-dever de punir do Estado, que o detém, com exclusividade, pela não satisfação da pretensão punitiva ou executória dentro dos prazos determinados em lei. Dito isso, ressalto que a redação atual do art. 110, §1º, do Código Penal, alterado pela Lei n.º 12.234 de 2010, dispõe que “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. 



    Entretanto, a redação do art. 110, §1º, do Código Penal, à época em que os crimes em análise foram praticados, não previa a limitação destacada acima, dispunha apenas que a “prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”



    Assim, in casu, deve ser aplicado o princípio da ultratividade do dispositivo legal revogado para colher situação de fato ocorrida durante sua vigência, por ser mais benéfico à condenada, aplicando-se a pena em concreto para a análise da prescrição, mesmo antes do recebimento da denúncia. Pois bem. A apenada cumpre pena de 47 (quarenta e sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em razão da condenação pela prática do fato típico previsto no art. 171, caput do Código Penal, por de 09 (nove) vezes, bem como pela condenação pela prática da conduta destacada no art. 299, caput, também do Código Penal (ordem n.º 06). Cinge-se a controvérsia acerca do transcurso do prazo para a prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, supostamente ocorrida entre a data da prática do fato e o recebimento da denúncia nos seguintes processos: 



    · 0007177-35.2010.8.19.0042 



    · 0007534-15.2010.8.19.0042 



    · 0056707-08.2010.8.19.0042 



    · 0028891-17.2011.8.19.0042 



    · 0056692-39.2010.8.19.0042 



    Quanto aos autos de n.º 0007177-35.2010.8.19.0042, a reeducanda foi condenada pela prática do crime do art. 171 do Código Penal, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão e ainda, condenada pela prática do delito previsto no art. 299 do mesmo Codex, a uma pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, que prescrevem em 08 (oito) e 12 (doze) anos, respectivamente, a teor do disposto no art. 109, III e IV, do Código Penal. 



    Em relação ao crime do art. 171 do Código Penal, ocorreu a prescrição, pois entre a data da prática do fato – 24.10.2001 – e a data do recebimento da denúncia – 30.04.2010 – houve o transcurso de 08 (oito) anos. 



    No entanto, em relação ao crime do art. 299 do Código Penal ainda não ocorreu a prescrição, pois entre a data do fato e a do recebimento da denúncia não se passaram os 12 (doze) anos necessários para a ocorrência da prescrição. 



    No que diz respeito ao autos de n.º 0007534-15.2010.8.19.0042, a reeducanda foi condenada pela prática do delito previsto no art. 299 do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que prescreve em 08 (oito) anos, a teor do disposto no art. 109, III, do Código Penal. Em relação a este fato, do mesmo modo, ocorreu a prescrição, pois entre a data da prática do crime – 29.01.1999 – e a do recebimento da denúncia – 30.04.2010 – houve o transcurso do prazo prescricional, qual seja, de 08 (oito) anos Quanto ao apurado nos autos de n.º 0056707- 08.2010.8.19.0042, a reeducanda foi condenada pela prática do crime do art. 171 do Código Penal, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, bem como pelo crime previsto no art. 299 do mesmo diploma legal, a uma pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, que prescrevem nos já mencionados prazo de 08 (oito) e 12 (doze) anos, respectivamente, na forma do disposto no art. 109, III e IV, do Código Penal. 



    Assim, em relação ao delito de estelionato, ocorreu a prescrição, pois entre a data do fato – 11.08.1999 – e a do recebimento da denúncia – 02.09.2010 – transcorreu o prazo de mais do que os 08 (oito) anos. 



    No entanto, em relação ao crime do art. 299 do Código Penal não ocorreu a prescrição, pois entre a data do fato e a do recebimento da denúncia não se passaram os 12 (doze) anos suficientes para o implemento da prescrição. 



    Por sua vez, quanto ao fato típico objeto do processo-crime de n.º 0028891-17.2011.8.19.0042, a reeducanda foi novamente condenada pela prática do crime do art. 171 do Código Penal, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, bem como pelo delito do art. 299 do mesmo diploma legal, a uma pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, que prescrevem em 08 (oito) e 12 (doze) anos, conforme adiantado, a teor do disposto no art. 109, III e IV, do Código Penal. 



    Em relação ao crime elencado no art. 171 caput do Código Penal, ocorreu a prescrição, pois entre a data do fato – 12.06.2001 – e o recebimento da denúncia – 17.02.2012 – transcorreram mais de 08 (oito) anos.



     Lado outro, em relação ao crime do art. 299 do Código Penal não ocorreu a prescrição, pois entre a data do fato supramencionada e a do recebimento da denúncia, também mencionada alhures, não se passaram os 12 (doze) anos necessários para a ocorrência da prescrição. Por fim, no que diz respeito ao processado no feito que tramitou sob o n.º 005669239.2010.8.19.0042, a reeducanda foi condenada pela prática do crime do art. 171 do Código Penal, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, bem como do delito previsto no art. 299 do mesmo diploma legal, a uma pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, que prescrevem em 08 (oito) e 12 (doze) anos, respectivamente, a teor do disposto no art. 109, III e IV, do Código Penal. 



    Em relação ao estelionato ocorreu a prescrição, pois entre a data do fato (15/06/1999) e a do recebimento da denúncia (14/09/2010) se passaram mais de 08 (oito) anos. No entanto, em relação ao crime do art. 299 do Código Penal ainda não ocorreu a prescrição, pois entre a data do fato e a do recebimento da denúncia não se passaram os 12 (doze) anos necessários para a ocorrência da prescrição.



    Portanto, tendo em vista que houve o transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva, mostra-se viável a declaração da extinção da punibilidade da sentenciada nos termos acima delineados.



    Da continuidade delitiva Assim como adiantado, pretende a Defesa o reconhecimento da continuidade delitiva entre todas as condenações constantes do atestado de penas da condenada (ordem n.º 06), sustentando, para tanto, que os crimes foram praticados de forma semelhante e no mesmo lugar, alegando ainda que não é necessário o atendimento ao requisito do liame subjetivo.



     Antes de passar à análise da controvérsia, calha destacar, pormenorizadamente, as condenações nas quais pretende a Defesa que seja reconhecido o vínculo da continuidade delitiva, são elas:



    [...]



    Com efeito, é cediço que, para configuração do crime continuado, torna-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos, referente à prática do crime de mesma espécie, condições de tempo, lugar e forma de execução, conforme disposto no art. 71 do Código Penal: 



    [...]



    Contudo, ao contrário do que sustenta a Defesa, o entendimento predominante na jurisprudência pátria e na doutrina é de que, além dos pressupostos objetivos supracitados, mostra-se imprescindível o preenchimento do requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios ou liame subjetivo. 



    Isso porque, conforme a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, não basta a presença dos requisitos elencados no art. 71, caput, do Código Penal, uma vez que “reclama-se também a unidade de desígnio, isto é, os vários crimes resultam de plano previamente elaborado pelo agente”



    Nesse cenário, tem-se que não se aplicará a continuidade delitiva ao criminoso habitual ou profissional, que pratica sucessivos ilícitos, fazendo desse seu meio de vida.



    [...]



    Isso porque, para o reconhecimento da continuidade delitiva, as infrações devem prover apenas de um impulso delituoso, fato este que se afigura distinto da habitualidade criminosa, indicadora da delinquência habitual ou profissional. 



    Na verdade, transparece que, na espécie, se trata de delinquente contumaz, isto é, aquele que faz do crime sua profissão, uma vez que constatada a reiterada conduta delitiva do reeducando na prática de crimes de roubo. 



    Ora, entender contrariamente, resultaria em equívoca interpretação da lógica da política criminal que embasou a criação do instituto, servindo, tão somente, para o fomento da prática de novos crimes, resultando, inevitavelmente, na impunidade daqueles que fazem do crime uma habitualidade.



    [...]



    Logo, tendo em vista a ausência do requisito subjetivo referente à unidade de desígnios entre os crimes praticados pela sentenciada nas guias supramencionadas, deve ser mantida a decisão de não reconhecimento da continuidade delitiva com relação às respectivas infrações.



    Da prisão domiciliar



    [...]



    Cumpre ressaltar que, em que pese a normativa internacional não ter eficácia vinculante aos países signatários, o referido regramento prescreve determinadas diretrizes a serem observadas pelo Judiciário, com escopo de garantir a proteção da dignidade da pessoa humana em cumprimento de pena. 



    Ademais, as Regras de Mandela não visam “descrever em detalhes um modelo de sistema prisional” , mas buscam, com base no consenso formado pelo pensamento contemporâneo do modelo de tratamento do apenado, estabelecer boas diretrizes e práticas no tratamento dos presos e na gestão prisional.



    [...]



    As Regras de Mandela podem e devem ser utilizadas como instrumentos a serviço da jurisdição e têm aptidão para transformarem o paradigma de encarceramento praticado pela justiça brasileira



     In casu, todavia, não se vislumbra quaisquer hipóteses ensejadoras da concessão de prisão domiciliar humanitária.



    [...]



    Nessa ótica, malgrado o quadro apresentado, o sucinto documento não evidencia a necessidade da concessão da prisão domiciliar para a regularidade do tratamento médico, nem tampouco descreve eventual ineficiência na assistência médica prestada no interior da unidade prisional. 



    Ao revés, o referido documento evidencia que a unidade prisional não só tem condições, mas já realiza o tratamento da apenada. 



    Importante salientar, ademais, que se trata de reeducanda condenada pela prática de inúmeros crimes de estelionato e falsidade ideológica, cumprindo a reprimenda, atualmente, em regime fechado, tendo cumprido, aproximadamente, apenas 03 (três) anos e 11 (onze) dias de mais de 47 (quarenta e sete) anos de condenação. 



    Com efeito, atendendo aos parâmetros internacionais supra mencionados, o profissional com melhor capacidade para avaliar a necessidade da realização do tratamento fora da unidade prisional é o médico responsável pela saúde dos detentos. 



    Desse modo, resta evidente que a sentenciada tem suas necessidades de saúde atendidas pela administração prisional, não havendo que se falar em necessidade de concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde.



     Nesse norte, tendo em vista que a sentenciada não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse, entendo não ser cabível ou, ao menos, recomendável, no caso concreto, a concessão de prisão domiciliar à agravante.



    [...]



    Portando, tendo em vista que a sentenciada não preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar humanitária a manutenção da decisão a quo é medida que se impõe.



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ex officio, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 3. A análise do pedido referente ao cumprimento da reprimenda imposta ao recorrente em regime domiciliar, em vista do suposto comprometimento de seu estado de saúde, dependeria do exame prévio dos elementos fático-probatórios acostados aos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, forte no óbice contido na Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.288.701 AgR, Min. Re. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente